Tribunal: TJMT
Processo: 1012480-15.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Vistos, etc.
Em síntese, o impetrante narra que LUZIMAR DA SILVA RODRIGUES, custodiado desde 30/09/2019, por ter cometido, em tese, os crimes do art. 217-A c/c art. 226, inciso II, art. 213 c/c art. 226, inciso II, todos do Código Penal e art. 12 da lei no 10.826/2003., vem sendo submetido a constrangimento ilegal em face do excesso de prazo para formação e da culpa e também porque não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva.
No entanto, ao menos desta limitada análise que me é permitida, não visualizo nenhuma desídia ou inércia do Magistrado a quo a capaz de caracterizar o excesso de prazo arguido.
Pelo que vejo, a denúncia foi recebida em 29/11/2019 e o paciente, citado em 13/12/2019, apresentou resposta à acusação. Depois, na Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 18/02/2020, foi possível inquirir apenas uma testemunha e, diante da não localização da vítima e de sua genitora, bem como havendo necessidade de expedição de carta precatória, MM. Juiz a quo designou a continuação do ato para abril/2020.
No entanto, em 19/03/2020, diante da declaração da pandemia pelo Covid-19, recomendações do CNJ e das determinações do TJMT, a audiência foi suspensa e designada para 04/06/2020, quando então foi ouvido o Policial Civil Policial Jailson de Sousa Moura e, pelo sistema de videoconferência, as testemunhas Marcos Giovane Cerdeira Sousa e Maria do Rosário Freitas Cerdeira.
Por fim, ao que parece, não tendo sido encontrada a testemunha Neire da Silva (mãe da vítima), o Parquet desistiu de sua oitiva, e atualmente, o feito aguarda o cumprimento da carta precatória expedida para a oitiva da vítima, que foi localizada na cidade de Brasília/DF.
Desta feita, a priori, sem prejuízo de mudança posterior deste entendimento, vejo que o feito está com andamento normal e o pequeno elastério alegado pela Defesa não pode ser atribuído ao Magistrado a quo eis que não há, de sua parte, nenhuma de desídia ou inércia a ser considerada, tratando-se de feito em que houve a necessidade de buscas pela vítima e sua genitora, além de expedição de cartas precatórias.
No mais, importante ressaltar que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, mostrando-se imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir se a demanda tramita com morosidade ou não.
No mais, quanto a prisão preventiva, não vejo nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, in limine.
As circunstâncias do caso (porte de armas e munições e estupro, por várias vezes, da própria filha) revelam a gravidade em concreto dos crimes, a periculosidade do paciente, e demonstram a necessidade da manutenção da preventiva, especialmente para se garantir a ordem pública e também a integridade física e psicológica da vítima que era abusada sexualmente pelo pai (paciente) e, por algumas vezes, ameaça de morte.
Em adição, creio a liberdade prematura do paciente (mediante ou não outras Medidas cautelares – art. 319, CPP), sem que ao menos sejam prestadas as informações judiciais, e sem que a d. PGJ, como fiscal da lei, possa se manifestar acerca deste caso específico, traria um forte sentimento de impunidade e de insegurança, o que, por certo, não é o papel do Judiciário.
Assim, ao menos em sede de liminar, os fortes indícios da autoria e materialidade delitiva, bem como a gravidade e censurabilidade da conduta do paciente, autorizam, a prisão preventiva para garantia da ordem pública, lembrando que tal pressuposto deve ser visualizado, sempre, pelo binômio “gravidade da infração + repercussão social".
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais à autoridade acoimada de coatora, que devem ser prestadas no prazo legal e nos moldes da recomendação da CGJ devendo, na oportunidade, informar em qual situação processual o feito se encontra e quais atos ainda estão pendentes para a prestação jurisdicional.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, estando as referidas informações judiciais nos autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator